Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto –Lei n. 911/69, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação do envio da correspondência exigida pelo dispositivo em lume seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.

2. De acordo com a nova redação do dispositivo supra, a mora constitui-se ex re, é dizer, independe de qualquer ato da parte credora, decorrendo do próprio inadimplemento, sendo, por conseguinte, prescindível que a comprovação da correspondência aludida seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.

3. Assim, tenho havido o recebimento no endereço informado pelo devedor fiduciante, a informação consignada no AR em apreço não afasta a presunção de constituição em mora. Precedentes desta Corte.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.